Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716929-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVIDENCIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVIDÊNCIA. O juízo concedeu parcialmente a antecipação da tutela de urgência para “determinar à parte demandada, no prazo de 30 dias, apresente medidas para se evitar a cobrança indevida dos substituídos e lista dos potenciais atingidos por esta ação civil pública, sob pena de multa em valor único no valor de R$ 50.000,00 até ulterior ordem judicial, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao seu cumprimento.” Há interesse do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/1985). Dê-se vista ao órgão para manifestação sobre o agravo de instrumento. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator